Tribunal: TJDFT
Processo: 0730035-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO POR CONDOMÍNIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de transferência de valores solicitado pelo exequente. 1.1. Recurso aviado na busca para que seja liberada a imediata liberação dos valores penhorados nos autos da origem.

2. Na origem trata-se de ação de cumprimento de sentença, objetivando o pagamento de R$ 281.529,55, manejado pelo condomínio agravante em face das empresas agravadas. 2.1. Verifica-se que o Juízo de origem deferiu o redirecionamento da execução para os bens das empresas formadoras do grupo econômico indicado e determinou a penhora eletrônica do valor atualizado por intermédio do sistema Bacenjud, tendo sido ajuizados agravos da decisão. 2.2. Interpostos agravos de instrumento sob esta Relatoria, a empresa Taipe Empresa de Participações Ltda., obteve indeferimento de liminar para liberação do valor penhorado, entendimento confirmado no julgamento de mérito (AI 0715541-31). 2.3. Já a empresa agravada Projeto Sítio Solo Sagrado, obteve o deferimento de liminar para a liberação do valor penhorado em sua conta bancária. Contudo, quando do julgamento do mérito do agravo, foi negado provimento ao recurso e, por conseguinte, a revogação da eficácia da decisão liminar concedida (AI 0746554-82). Em consulta ao referido agravo, verifica-se que foi interposto Recurso Especial em 09/09/2021, o qual ainda não foi julgado. 2.4. Considerando que a matéria relativa ao redirecionamento da execução está pendente de julgamento, não é razoável que haja a liberação imediata de valores, devendo ser aguardada a preclusão do agravo de instrumento interposto (AI 0746554-82). 2.5. Portanto, não se vislumbra prejuízo de difícil reparação, uma vez que o juízo de origem condicionou o levantamento da quantia à preclusão do decisum.

3. Agravo de instrumento improvido.